Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0730805-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, que nos autos do cumprimento de sentença no 0700078-62.2020.8.07.0007, ajuizada em desfavor de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que determinou a suspensão do feito em arquivo temporário. Narra que ajuizou cumprimento de sentença em desfavor da agravada, objetivando receber os valores que lhe são devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais, no entanto, em razão de a executada estar em recuperação judicial, decretada pelo Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, bem como pela impossibilidade de avançar sobre o patrimônio do devedor, o d. Juízo de origem determinou a suspensão do feito em arquivo temporário. Como os embargos de declaração foram rejeitados, se insurgiu no presente recurso. Assevera não ser possível a suspensão com o arquivamento temporário do cumprimento de sentença, pois se trata de verba que tem natureza alimentar e, de acordo com a Súmula Vinculante no47 do STF “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Afirma que os “honorários têm prioridade sobre outras verbas e só por isso já se distinguem de outros tipos de crédito em recuperação judicial, não se sujeitando ao plano de recuperação”. Acrescenta que a própria decisão afirma que o crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem apesar de o juízo universal exercer o controle sobre os atos de constrição ou expropriação patrimonial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja “determinado o desarquivamento do processo e prosseguimento do cumprimento de sentença por se tratar de verba de natureza alimentar, não dependendo de resposta do juízo da recuperação judicial, determinando também a penhora da unidade imobiliária de propriedade da Ré”. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar concedida. Preparo comprovado (Num. 18851244). É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em análise preliminar verifico não preenchidos tais requisitos. Com efeito, ausente a probabilidade do direito, uma vez que, conforme consignado na decisão agravada, embora o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação não se sujeite ao plano de recuperação e as execuções prossigam, compete invariavelmente ao juízo universal o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial. E, a priori, embora em tese fosse possível o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, os atos subseqüentes implicariam em atos constritivos como, inclusive, é o pedido do agravante para que seja “determinado o desarquivamento do processo e prosseguimento do cumprimento de sentença por se tratar de verba de natureza alimentar, não dependendo de resposta do juízo da recuperação judicial, determinando também a penhora da unidade imobiliária de propriedade da Ré”. Assim, ao menos nesta análise preliminar, ausentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a suspensão do feito diante da impossibilidade de se avançar sobre o patrimônio do devedor, bem como expediu ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para que, oportunamente, efetue o pagamento do credor. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator